Tribunal: TJSP
Processo: 1014749-62.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por dano moral – Inocorrência – Débito indevido – Contrato de cartão de crédito firmado em nome do autor por terceiro fraudador – Fatura encaminhada para a residência do autor – Hipótese, porém, em que reconhecida pela própria administradora de cartões a fraude – Cartão de crédito e cobranças de faturas canceladas – Nome do autor não foi encaminhado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por dano moral – Inocorrência – Débito indevido – Contrato de cartão de crédito firmado em nome do autor por terceiro fraudador – Fatura encaminhada para a residência do autor – Hipótese, porém, em que reconhecida pela própria administradora de cartões a fraude – Cartão de crédito e cobranças de faturas canceladas – Nome do autor não foi encaminhado para os órgãos de proteção ao crédito - Apesar de o autor ter se aborrecido com o fato, o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral – Dano moral não configurado - Indenização indevida – Sentença reformada neste tópico – Sucumbência recíproca das partes - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014749-62.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, é apelado
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA RAGAZZI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014749-62.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 43498
APEL.No: 1014749-62.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APTE. : Credz Administradora de Cartões Ltda
APDO. : João Paulo de Oliveira Ragazzi (Justiça Gratuita)
SENTENÇA DO JUIZ: Marco Aurélio Gonçalves
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização por
dano moral
Inocorrência
Débito indevido

Contrato de cartão de crédito firmado em nome do
autor por terceiro fraudador Fatura encaminhada
para a residência do autor Hipótese, porém, em
que reconhecida pela própria administradora de
cartões a fraude Cartão de crédito e cobranças de
faturas canceladas
Nome do autor não foi
encaminhado para os órgãos de proteção ao crédito -
Apesar de o autor ter se aborrecido com o fato, o
mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação
ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral
Dano moral não configurado -
Indenização indevida Sentença reformada neste
tópico Sucumbência recíproca das partes - Recurso
provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação para declarar a inexigibilidade, com relação ao autor, do
débito indicado na petição inicial e para condenar a ré-apelante ao pagamento
de indenização por dano moral de R$ 5.630,00 (corrigidos monetariamente
desde a sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação);
condenou-a, ainda, ao pagamento das custas, das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Sustenta a recorrente ser incabível a indenização por dano
moral, pois não houve conduta ilícita de sua parte. Afirma que terceiro
fraudador apresentou documentos em nome do autor o que ocasionou a
emissão do cartão de crédito em nome deste. Alega que cancelou desde logo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014749-62.2019.8.26.0576 -Voto no
3
as cobranças, sendo desnecessário o ajuizamento desta ação. Pugna,
subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
Apelo tempestivo, bem processado, contrariado e recebido
no duplo efeito.
2.1. O apelado ajuizou esta ação sustentando que recebeu
duas correspondências da ré, uma com um cartão de crédito/débito
internacional e outra com uma fatura no valor de R$ 117,99. Afirmou
desconhecer a origem de tal cobrança e que jamais solicitou qualquer cartão à
ré.
Da sentença de procedência da ação, apelou apenas a ré,
unicamente para afastar a sua condenação ao pagamento indenização por
dano moral ou, subsidiariamente, pela redução do seu valor. Assim, o
reconhecimento da inexigibilidade do débito fez coisa julgada formal e
material.
A pretensão recursal cinge-se, portanto, à possibilidade de
condenação da ré ao pagamento de indenização e, subsidiariamente, de
redução do valor arbitrado.
2.2. Tem razão a ré, pois a situação vivenciada pelo autor
foi insuficiente à configuração de dano moral indenizável.
O dano extrapatrimonial cuja indenização a lei prevê é
aquele que ultrapassa pela sua intensidade, repercussão e duração aquilo
que o homem médio, com estrutura psicológica normal, estaria em condições
de suportar.
Não é o caso dos autos, muito embora se verifique,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014749-62.2019.8.26.0576 -Voto no
4
conforme relato do autor na petição inicial, que houve a emissão de um cartão
de crédito em seu nome e que foi gerada uma fatura correspondente a
compras por ele desconhecidas. Tudo isto encaminhado para sua residência.
Observe-se que o autor nem sequer demonstrou ter
procurado uma solução extrajudicial do problema, pois ajuizou esta ação
judicial no dia do vencimento da primeira fatura (08-4-2019) e esta fora
encaminhada a sua residência não há muito tempo (08-3-2019).
A ré trouxe aos autos, por sua vez, os documentos
apresentados pelo terceiro fraudador, que permitiram a emissão equivocada
do cartão de crédito/débito em nome do autor. São eles um documento de
identidade falsa e o contrato assinado pelo fraudador (cf. fls. 36-38). Além
disso, demonstrou o pronto cancelamento, em seu sistema, de quaisquer
cobranças em nome do autor.
Assim, embora verificada a falha na prestação de serviços
da ré, com a emissão equivocada do cartão de crédito e a emissão de uma
primeira fatura com o valor das compras parceladas realizadas pelo terceiro, a
hipótese retratada nos autos por si só e sem maiores consequências não
supera a caracterização de situação de mero transtorno, sendo
insuficiente ao reconhecimento da responsabilidade civil da ré.
O mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou
a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, quer no trabalho, no
trânsito, em relações negociais, entre amigos e até mesmo no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014749-62.2019.8.26.0576 -Voto no
5
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige” (cf. RESp. 403.919-MG, STJ, 4a T., rel. Min. César Asfor Rocha).
No mesmo sentido observa Carlos Roberto Gonçalves:
“No tocante aos bens lesados e à configuração do dano
moral, malgrado os autores em geral entendam que a enumeração das
hipóteses, previstas na Constituição Federal, seja meramente exemplificativa,
não deve o julgador afastar-se das diretrizes nela traçadas, sob pena de
considerar dano moral pequenos incômodos e desprazeres que todos devem
suportar na sociedade em que vivemos. Desse modo, os contornos e a
extensão do dano moral devem ser buscados na própria Constituição, ou seja,
no art. 5o (que assegura o 'direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem') e X (que declara
invioláveis 'a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas') e,
especialmente, no art. 1o, III, que erigiu à categoria de fundamento do Estado
Democrático 'a dignidade da pessoa humana'. Para evitar excessos e abusos,
recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano
moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente, no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo'” (cf. Responsabilidade Civil, Saraiva, 8a
ed., 2003).
Se assim não se entender, o dano moral acabará
banalizado, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos.
A dor indenizável é aquela que afeta sobremaneira a
vítima, que atinge sua esfera legítima de afeição, que agride seus valores, que
a humilha, expõe, fere, causando danos, na maior parte das vezes, irreparável,
devendo a indenização ser fixada apenas como forma de aplacar a dor (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014749-62.2019.8.26.0576 -Voto no
6
AgRg no RE 387.014-9-SP, rel. Min. Carlos Velloso, em RT 829/129).
E nada disso ocorreu aqui.
O autor poderia ter procurado solucionar a questão na
esfera extrajudicial e, caso a cobrança indevida persistisse, aí sim ingressar
em juízo pleiteando a devida responsabilização da ré. No entanto, ajuizou esta
ação em menos de um mês do recebimento indevido do cartão e da fatura.
Não há, pois, dano moral, ficando reformada esta parte da
sentença.
2.3. Com o provimento do recurso, imperioso se faz o
reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, devendo cada qual
arcar com o pagamento de metade das custas e das despesas processuais, além
dos honorários advocatícios devidos aos patronos da parte adversa, que são
aqui fixados em 15% sobre o valor da causa, vedada a compensação (cf. art.
85, § 14 do CPC/2015), observando-se, ainda, que o autor é beneficiário da
justiça gratuita (cf. art. 98, § 3o, do CPC/2015).
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator